Tribunal: TJES
Processo: 5005910-03.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005910-03.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIVANIA DE SOUZA VIEIRA ELLER

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

_____
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DE REFERÊNCIA. SOFRIMENTO INTENSO E PROLONGADO. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais proposta em face do Estado do Espírito Santo, na qual se pleiteia reparação em razão da demora de aproximadamente 45 dias para transferência da autora a hospital de referência para tratamento urgente de patologia na coluna, com alegação de sofrimento intenso, uso prolongado de opioides e risco iatrogênico .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na disponibilização de vaga em hospital de referência configura omissão estatal apta a ensejar responsabilidade civil; (ii) estabelecer se o sofrimento prolongado, ainda que sem agravamento clínico comprovado, caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, exige a demonstração de conduta, dano e nexo causal, sendo possível sua configuração em hipóteses de omissão específica.

A demora de 45 dias para fornecimento de tratamento especializado a paciente em quadro de dor intensa e incapacitante caracteriza falha na prestação do serviço público de saúde, extrapolando as contingências administrativas toleráveis.

A omissão estatal revela-se específica quando há situação concreta e individualizada de urgência, com reiteradas falhas na disponibilização de vaga adequada, impondo sofrimento evitável à paciente.

O dano moral não depende da comprovação de agravamento clínico, podendo decorrer do sofrimento intenso, prolongado e desnecessário imposto pela ineficiência estatal.

A submissão da paciente a dor contínua, incerteza quanto ao tratamento e sucessivas transferências hospitalares viola a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde.

O dano moral, nessas circunstâncias, configura-se in re ipsa, por ultrapassar o mero dissabor e atingir a integridade psíquica e a esfera íntima da paciente.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, sendo adequado o montante de R$ 20.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A demora injustificada na prestação de serviço de saúde em situação de urgência configura omissão estatal específica apta a ensejar responsabilidade civil. 2. O sofrimento intenso, prolongado e evitável decorrente da falha do serviço público de saúde caracteriza dano moral indenizável independentemente de agravamento clínico. 3. A violação à dignidade da pessoa humana, consubstanciada na submissão do paciente à dor contínua por ineficiência estatal, enseja dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 37, § 6º; 196; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5001136-32.2024.8.13.0142, Rel. Des. Marcelo Paulo Salgado, j. 05.03.2026; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000127-28.2024.8.26.0535, Rel. Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 04.02.2026; STJ, Súmulas 54 e 362.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005910-03.2025.8.08.0048

APELANTE
: EDIVANIA DE SOUZA VIEIRA ELLER

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RETORNO DOS AUTOS

(Continuação de julgamento)

Após a sustentação oral proferida pela ilustre Advogada da Apelante, solicitei o retorno dos autos para melhor exame da matéria e, neste momento, passo a prolatar o meu voto.

Trata-se de Apelação Cível interposta por EDIVANIA DE SOUZA VIEIRA ELLER em razão da sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

A insurgência recursal repousa, em síntese, na alegação de que a omissão específica do ente público — consubstanciada na demora de 45 dias para a transferência da paciente a hospital de referência para tratamento de urgência na coluna — teria extrapolado o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
pela violação à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à saúde. Sustenta a Apelante, ainda, a existência de erro na valoração da prova e julgamento
citra petita
probatório, sob o argumento de que o magistrado de origem não teria enfrentado adequadamente o acervo documental que demonstra o calvário sofrido e o risco iatrogênico pelo uso prolongado de opioides.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à verificação da responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo em razão da alegada omissão na prestação do serviço público de saúde, notadamente quanto à demora no fornecimento de vaga em hospital de referência, bem como à configuração de dano moral indenizável diante do sofrimento suportado pela parte autora.

Com efeito, é de se reconhecer a existência de uma vertente jurisprudencial mais conservadora — inclusive adotada pelo magistrado de piso e realçada pelas instâncias técnicas colacionadas pelo Apelado — que afasta o dever de indenizar do Estado quando demonstrado o amparo clínico paliativo e a ausência de agravamento clínico documentalmente consolidado por laudo pericial. Neste sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PELO SUS. ATO OMISSIVO ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO OU DANO EXTRAPATRIMONIAL.
INDENIZAÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a realização de cirurgia de artroplastia total de quadril, mas rejeitando o pedido indenizatório. 2 . O autor sustenta que a demora superior a três anos para a realização do procedimento cirúrgico caracterizaria omissão culposa dos entes públicos, ensejando reparação por danos morais, bem como requer a majoração dos honorários advocatícios e a redistribuição integral da sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a demora na realização de cirurgia pelo SUS configura omissão estatal apta a gerar responsabilidade civil; (ii) saber se houve comprovação de dano moral indenizável decorrente de agravamento do quadro clínico ou sofrimento extraordinário; (iii) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios e a redistribuição da sucumbência . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em casos de omissão estatal na prestação de serviços de saúde, aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo-se a comprovação de culpa do serviço. 4.
A mera demora na realização de procedimento cirúrgico, desacompanhada de prova de agravamento do estado de saúde, sequelas ou prejuízo concreto à esfera extrapatrimonial, não configura dano moral indenizável
. 5. Os documentos médicos indicam a gravidade da patologia e a necessidade de intervenção, mas
não demonstram a ocorrência efetiva de complicações ou piora clínica imputável à demora.
6 . Os honorários advocatícios foram fixados de forma proporcional e adequada aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo correta a sucumbência recíproca diante da procedência parcial dos pedidos. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade. 1 . A responsabilidade civil do Estado por omissão na área da saúde é subjetiva e exige prova de culpa do serviço. 2
. A demora na realização de cirurgia pelo SUS não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, quando ausente comprovação de agravamento do quadro clínico ou prejuízo extrapatrimonial concreto
. [...] (TJ-MG - Apelação Cível: 50011363220248130142, Relator.: Des .(a) Marcelo Paulo Salgado (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/03/2026, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2026).

Nada obstante, prefiro me filiar à corrente mais garantista, orientada pela centralidade do princípio da dignidade da pessoa humana e pela máxima eficácia do direito fundamental à saúde (arts. 1º, III, 6º e 196 da CR/88). Sob esse prisma, o cenário documentado nos autos revela uma inequívoca omissão específica da Administração Pública.

Consoante se extrai dos autos, a Apelante foi submetida a um itinerário assistencial prolongado, com sucessivas transferências entre unidades de saúde e espera aproximada de 45 (quarenta e cinco) dias para acesso ao tratamento especializado necessário, o qual somente foi viabilizado mediante intervenção judicial. Tal circunstância fática revela, de forma inequívoca, não apenas a demora no atendimento, mas sobretudo a submissão da paciente a quadro de dor intensa e persistente ao longo de todo esse período.

O Estado, ao retardar por 45 dias o fornecimento de leito e tratamento especializado a paciente acometida de crise álgica aguda e incapacitante — a qual já realizava acompanhamento regular na própria unidade de destino desde o ano de 2013 —, incorreu em negligência funcional que desborda das contingências aceitáveis de gerenciamento do sistema de saúde.

A tese de que o sofrimento decorreu unicamente da "progressão da doença" não prospera. Embora a patologia pré-existente seja a fonte originária do desconforto, o que se infere como fato gerador do dano moral é o prolongamento desnecessário, injustificado e manifestamente evitável desse sofrimento intenso, imputável diretamente à inércia do aparato estatal em prover a vaga em tempo hábil.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, exigindo-se, para sua configuração, a demonstração da conduta (ainda que omissiva), do dano e do nexo de causalidade. No caso em exame, tais elementos se fazem presentes.

A omissão estatal não se revela genérica, mas específica e individualizada, na medida em que, diante de um quadro de dor intensa e incapacitante, houve reiteradas negativas ou falhas na disponibilização de vaga em unidade hospitalar adequada, obrigando a paciente a suportar prolongado sofrimento até a efetiva intervenção judicial que viabilizou o tratamento.

No que concerne ao dano, impõe-se destacar que a sua configuração, em hipóteses como a dos autos, não se restringe à demonstração de agravamento do quadro clínico. O dano moral, aqui, decorre da própria experiência de sofrimento intenso, prolongado e evitável, imposta à paciente em razão da ineficiência estatal.

Com efeito, o tempo de espera sob dor aguda e contínua não pode ser naturalizado como mera contingência do sistema. Trata-se, ao revés, de violação autônoma à dignidade da pessoa humana, que não se compatibiliza com a ordem constitucional vigente.

Nessa linha de raciocínio, o sofrimento prolongado, aliado à incerteza quanto ao tratamento e à submissão a sucessivas transferências hospitalares, configura abalo moral indenizável
in re ipsa
, porquanto ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano, atingindo diretamente a esfera íntima e a integridade psíquica da paciente.

A dignidade da pessoa humana, erigida a fundamento da República (art. 1º, III, da CF), impõe ao Estado não apenas o dever de prestar serviços de saúde, mas de fazê-lo de forma eficaz, tempestiva e adequada. A inobservância desse dever, quando resulta em sofrimento evitável, enseja a responsabilização civil.

Desse modo, entendo que o dano moral, no caso concreto, não decorre de eventual agravamento da doença, mas sim da demora injustificada e da submissão da paciente a um estado prolongado de dor intensa, o que, por si só, constitui lesão indenizável.

Desse modo, deve ser reconhecida a responsabilização do Estado mesmo sem a evidência de agravamento clínico definitivo ou sequela anatômica irreversível. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL
. Paciente idosa, aos 92 anos de idade, que teve pedido de
transferência para leito de UTI da rede pública concedido apenas mais de 15 dias depois do pedido administrativo
e apenas por força de cumprimento de decisão judicial, ainda que seu quadro clínico apresentasse máxima urgência. Posterior falecimento da paciente. Parte autora que alega falha na prestação do serviço em relação à demora injustificada na disponibilização de vaga de UTI pelo SUS, sem relação com posterior falecimento da paciente. Pleito de indenização por danos morais e materiais. R. sentença de parcial procedência do pedido, com condenação dos réus em indenização por danos morais de R$ 20.000,00. Apelos do Município, da FESP e da parte autora. Inexistência de reexame necessário, no caso em análise (art. 496 do CPC/2015). ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA. Comprovação nos autos de falha do serviço público.
Comprovada a culpa manifesta da Administração para a configuração do dano indenizável, consistente na demora excessiva e injustificável na concessão de leito de UTI no sistema público
a paciente idosa, aos 92 anos de idade, em quadro clínico urgente. Prioridade especial prevista no Estatuto do Idoso. Responsabilidade civil subjetiva caracterizada. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. Montante de R$ 20.000,00, a título de danos morais, que é proporcional e razoável, no caso concreto. Precedentes. Ressarcimento integral das despesas médicas comprovadas. Montante de R$ 109.965,81, a título de danos materiais, correspondentes às despesas médicas da parte, que foram comprovadas nos autos, no período em que permaneceu em hospital particular por ausência de alternativa na rede pública, especificamente o período entre o momento da solicitação de transferência para hospital vinculado ao SUS (20/06/2024) até a efetiva disponibilização da vaga (06/07/2024). R. sentença de parcial procedência dos pedidos reformada. Honorários advocatícios. Majoração, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015 . RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP DESPROVIDO (TJ-SP - Apelação Cível: 10001272820248260535 Guarulhos, Relator.: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 04/02/2026, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/02/2026).

Acerca do valor da indenização por danos morais, a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, a indenização deve ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

DO EXPOSTO
, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença guerreada, julgando procedente o pedido inicial para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais, os quais, sopesando o caráter pedagógico da medida e a extensão do sofrimento infligido, fixo no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Quanto aos consectários legais, o valor da indenização por danos morais deverá ser corrigido monetariamente a partir da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). No que tange aos índices, considerando que o feito tramita sob a égide da Emenda Constitucional n.º 113/2021, a partir da data do arbitramento incidirá, de forma exclusiva e para ambos os fins, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento. No período compreendido entre o evento danoso e o arbitramento, incidirão unicamente os juros moratórios nos termos do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97.

Finalmente, inverto os ônus sucumbenciais, mantendo o percentual de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios que deve incidir sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Voto com o relator.